Tribunal: STF
Processo: HC 267008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.12.2025, por Rhamon Freitas Coradi, advogado, em benefício de Erik Patrick Alves Pereira, contra decisão pela qual, em 19.12.2025, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 1.062.418/SP.
					O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).  

3. A defesa interpôs, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, recurso de apelação, parcialmente provido pela Décima Quinta Câmara de Direito Criminal, em 5.11.2025 (e-doc. 4). Esta a ementa do acórdão:

“PRELIMINAR: NULIDADE DA PROVA OBTIDA EM BUSCA DOMICILIAR E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. Crime permanente. Prescindibilidade de prévia autorização judicial para ingresso no imóvel. Atribuição constitucionalmente conferida aos policiais civis (CF, art. 144, IV, e § 4º). Guardas Civis que integram o Sistema Único de Segurança Pública (Lei nº 13.675/18). Justa causa (juízo objetivo de probabilidade de flagrância) bem evidenciada nos fatos antecedentes à abordagem e ao ingresso no imóvel palco dos fatos e confirmada a posteriori (RE 603.616/RO, STF). Regularidade da ação dos agentes públicos oficiantes. Preliminar rejeitada. 
MÉRITO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria do tráfico bem demonstradas pelas provas pericial (que atestou a existência de maconha e cocaína, em pó e na forma de crack) e oral. Policiais civis e guardas metropolitanos dirigiram-se à casa de Erik para cumprimento de mandado judicial emitido em seu desfavor e depararam-se com sua genitora, a corré Elisabete, na posse de uma sacola. Os agentes ingressaram na residência e surpreenderam Elisabete e a filha menor, tensas, no fundo do imóvel, próximas a bolsas e sacolas, as quais continham expressiva quantidade de entorpecentes; nas paredes, pichações alusivas à facção criminosa PCC. Apreensão, na ocasião, de diversos petrechos, simulacro de arma de fogo e contabilidade do tráfico. Informalmente, Elisabete disse que as drogas pertenciam ao filho. Confissão judicial de Erik. Versão de que Elisabete nada sabia a respeito, além de inverossímil, restou demonstradas a destinação mercantil das drogas e sua vinculação com os apelantes, não há de se cogitar de absolvição. Condenação mantida. 
PENAS. Manutenção. Basilares fixadas no piso legal. Na segunda fase, atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, em relação a Erik, não tiveram o condão de conduzir suas reprimendas aquém do referido patamar (Súmula 231 do STJ). Na derradeira etapa, inviável a incidência do redutor especial (Lei de Regência, art. 33, § 4º), por conta da comprovada dedicação dos acusados a atividades criminosas. Penas concretizadas em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa mínimos, individualmente. 
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime prisional ora mitigado para o inicial semiaberto, diante das penas corporais impostas, sendo os réus primários e favoráveis as circunstâncias judiciais. Incabíveis pelas penas concretizadas a substituição das corporais por restritivas de direitos e o sursis penal. 
EFEITOS EXTRAPENAIS. PERDIMENTO DE OBJETOS. Apreensão em contexto do flagrante de tráfico, a indicar serem os objetos instrumentos ou fruto do comércio espúrio. Art. 243, parágrafo único, da CF; e art. 63, I, da Lei nº 11.343/06. Perdimento mantido. 
Rejeitada a preliminar arguida, recursos defensivos providos em parte, para mitigar o regime prisional para o inicial semiaberto” (fls. 2-3, e-doc. 4). 

4. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.062.418/SP, parcialmente concedido pelo Relator, Ministro Rogério Schietti Cruz, “apenas para determinar a imediata transferência do paciente para estabelecimento penitenciário compatível com o regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso ou submetido a regime prisional mais oneroso” (e-doc. 9). 

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustentou que “o paciente, mesmo tendo fixado o regime semiaberto em acórdão do TJSP, encontra-se preso preventivamente (atestado de permanência no documento 07), e sequer tem previsão de ser transferido para uma unidade do regime semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).

Destacou que “o regime inicial semiaberto é incompatível com a prisão preventiva. Logo, sendo incompatível, deve a prisão preventiva ser revogada” (fl. 3, e-doc. 1). 

Este o pedido:
“Pelos fatos e fundamentos acima, a defesa requer, liminarmente e no mérito: a) Seja revogada a prisão preventiva do paciente em razão da sua incompatibilidade com o regime inicial semiaberto” (fl. 3, e-doc. 1).

6. Em 26.12.2025, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal, decidiu não haver circunstância que justificasse a análise deste habeas corpus pelo plantão judicial e determinou o encaminhamento dos autos digitais a esta Relatora (e-doc. 12). 

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos constantes do processo não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 1.062.418/SP.

Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CARGA DE CIGARROS. PACIENTE FLAGRADO COM O PRODUTO DO ROUBO, ALÉM DE PLACAS E VEÍCULOS COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS, UM DELES
PRODUTO DE CRIME. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 249.033-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.2.2025).
9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o juízo da Vara de Plantão da comarca de Piracicaba/SP converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva com os seguintes fundamentos:
“Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do delito imputado aos indiciados.
Anoto que a primariedade dos indiciados não representa garantia automática de liberdade provisória. O delito de tráfico de drogas, ora apurado, é equiparado a hediondo e, por si só, prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, restando preenchido o pressuposto do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal para a decretação da custódia preventiva. 
No presente caso, há que se levar em conta a expressiva quantidade de drogas apreendidas na residência dos autuados (172 porções de crack), devendo se atentar que, em circulação, tais entorpecentes trariam consequências nefastas à sociedade, seja com relação à saúde pública, afetando a integridade física e psicológica de um grande número de pessoas, seja em razão das inúmeras outras atividades ilícitas que dele decorrem, como o financiamento do crime organizado, lavagem de dinheiro ou mesmo a prática de outros delitos, como os contra o patrimônio, que servem a proporcionar a aquisição de substâncias entorpecentes.
Acresça-se que o autuado Erik foi preso em flagrante delito em julho deste ano, por incurso em ilícito da mesma natureza que o ora examinado (fl. 74), e, não obstante lhe tenha sido concedido o benefício da liberdade provisória, tornou a se envolver em nova prática delitiva, a evidenciar clara quebra da confiança que lhe foi depositada” (fl. 2, e-doc. 2). 

Ao proferir a sentença, o juízo da Primeira Vara da comarca de Capivari/SP manteve a prisão preventiva do paciente:
“À luz da pena aplicada e do regime inicial de cumprimento fixado, e considerando que persistem os fundamentos que motivaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar do acusado Erik Patrick Alves Pereira, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 3).

	Alterado o regime prisional para o semiaberto, a custódia cautelar do paciente foi mantida em segunda instância, nestes termos:
“(...) Por fim, mantenho a prisão cautelar de Erik, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e porque subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), como bem destacado pelo MM. Juiz a quo (fl. 363), reforçados agora pelo julgamento nesta instância, a última de cognição probatória” (fl. 22, e-doc. 4). 

11. Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu ser juridicamente válida a decretação de prisão preventiva quando fixado o regime semiaberto, desde que em estabelecimento compatível com essa definição judicial, assegurando-se o cumprimento do regime semiaberto na forma estabelecida, compatível com o que sentenciado. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. APONTADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA: EXCEPCIONALIDADE. PRECEDENTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ESTAR SENDO CUMPRIDA A CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO QUE O DEFINIDO NA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.042-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).

“Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 197.547-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE, DECORRENTE DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, decorrente do risco de reiteração delitiva. 2. A prisão preventiva imposta a pessoa condenada no regime semiaberto deve ser cumprida em estabelecimento adequado ao regime fixado. 3. O Juízo sentenciante, ao indeferir o direito de o agravante recorrer em liberdade, determinou a expedição da ‘guia de recolhimento provisória na forma da Portaria Conjunta n. 344/2014 do E. TJMG e Resolução n. 113 do CNJ, devendo constar a harmonização com o regime semiaberto’, o que afasta a alegada incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.302-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).

12. Na espécie, o Ministro Rogério Schietti Cruz concedeu parcialmente a ordem no Habeas Corpus n. 1.062.418/SP e determinou “a imediata transferência do paciente para estabelecimento penitenciário compatível com o regime semiaberto, se por outro motivo não estiver preso ou submetido a regime prisional mais oneroso” (e-doc. 9), em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

Embora a defesa alegue não existir previsão de transferência do paciente para unidade prisional compatível com o regime semiaberto, informação diversa consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 7.1.2026, o juízo de origem requisitou, com urgência, ao diretor do Centro de Detenção Provisória de Campinas/SP, a imediata transferência do paciente para unidade compatível com o regime semiaberto, como determinado pelo Relator do Habeas Corpus 
n. 1.062.418/SP. 

Assim, não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora